Tribunal: TJMT
Processo: 1034614-94.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034614-94.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ROGERIO SALES MAGALHAES - CPF: 032.695.261-64 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS. PENA MANTIDA. PRESCRIÇÃO PREJUDICADA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal aforada contra sentença que condenou o requerente por porte ilegal de arma de fogo, buscando o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside na alegação de equívoco na dosimetria da pena, com a aplicação indevida da agravante da reincidência, em razão de condenação com trânsito em julgado posterior ao fato delituoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação utilizada para agravar a pena transitou em julgado após a prática do crime em questão, o que impede o reconhecimento da reincidência.

4.

No entanto, a referida condenação configura maus antecedentes, justificando o aumento da pena-base, sem que isso configure
reformatio in pejus
, pois a pena final não foi agravada.

5.

O Superior Tribunal de Justiça entende que condenações definitivas por fatos anteriores ao crime, mesmo com trânsito em julgado posterior, caracterizam maus antecedentes.

6.

A reforma da dosimetria não implica em
reformatio in pejus
, pois não houve aumento da pena final, alteração do regime prisional ou prejuízo ao
status
jurídico do requerente.

7.

Com a manutenção da pena imposta, resta prejudicada a análise do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Revisão Criminal julgada parcialmente procedente, apenas para afastar a reincidência, reconhecendo os maus antecedentes do requerente, mantendo-se a pena imposta.

Tese de julgamento: "Em revisão criminal, afasta-se a agravante da reincidência quando a condenação utilizada para fundamentá-la transitou em julgado após a prática do crime, reconhecendo-se, contudo, os maus antecedentes do réu, sem que isso configure
reformatio in pejus
se a pena final não for agravada."

Dispositivos relevantes: Código Penal, arts. 59, 61, I, 617; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Relatório.

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Trata-se de Revisão Criminal aforada por ROGERIO SALES MAGALHAES em face de sentença, exarada pela 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT que, nos autos da Ação Penal nº 0003967-13.2014.8.11.0024, o condenou à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10826/03.

A defesa aduz, em síntese, que houve equívoco na dosimetria da pena, com a indevida aplicação da agravante da reincidência, em razão de condenação com trânsito em julgado posterior à prática do fato sancionado.

Relata que a condenação que teria legitimado a incidência da agravante da reincidência transitou em julgado em 09/12/2014, ao passo que o fato em questão (art. 14, da Lei 10826/03) ocorreu em 31/12/2013. Alega que, por isso, ao tempo do crime, o revisionando era tecnicamente primário, não podendo ser reconhecida a agravante da reincidência.

Acrescenta que, acaso afastada a incidência da agravante, restaria prescrita a pena privativa de liberdade imposta, visto que:

“(...) a pena retornaria para seu mínimo legal de 02 (dois) anos. Dessa forma, considerando que as circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas, seria alterado o regime inicial.

Ademais, considerando que a denúncia foi recebida em 21/01/2014 (id. 62110358 - Pág. 78) e a sentença prolatada em 03/04/2019 (id. 62110370 - Pág. 6), e levando em conta a reprimenda imposta (02 anos), restaria configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, conforme se demonstrará no tópico seguinte.”

Pleiteia, liminarmente, a suspensão da executoriedade da pena.

No mérito, pugna pela retificação da pena imposta, com a exclusão da agravante da reincidência, aplicação de regime aberto e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

Juntou documentos.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo douto Procurador João Augusto Veras Gadelha, recomenda a parcial procedência da revisional, para “
que seja operada a transfiguração da agravante da reincidência em maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do CP), sem maiores implicações na dosimetria, inclusive em obediência ao princípio non reformatio in pejus
.” Eis a suma do parecer:

“Revisão Criminal: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Buscase, liminarmente, a suspensão da decisão segregatícia oriunda da sua condenação na Ação Penal n°. 0003967-13.2014.8.11.0024, enquanto julgada a presente Revisão Criminal. – Liminar indeferida – No mérito, busca o decote da agravante da reincidência, sob o fundamento de que a condenação utilizada como suporte jurídico carecia de trânsito em julgado à época do fato delituoso. Consequentemente, pleiteia-se o redimensionamento da pena aplicada e, reconhecida a nova dosimetria, requerer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, em observância ao disposto nos arts. 107, IV, 110 e 109, V, todos do Código Penal. – Parcial procedência – Constata-se que, de fato, a Ação Penal utilizada pelo julgador para reconhecer e aplicar a agravante da reincidência transitou em julgado em 09/12/2014, ao passo que o delito descrito na exordial acusatória dos autos de origem nº. 0014892-76.2010.8.11.0002, foi praticado pelo revisionando no dia 29/10/2010. – A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora, de fato, não configure a agravante da reincidência, deve ser empregada para macular os antecedentes do revisionando e ensejar o acréscimo da pena-base, sem que isto se constitua em violação ao princípio non reformatio in pejus, previsto no art. 617 do CPP, vez que, apesar dos ajustes, não deverá haver recrudescimento da pena corpórea definitiva, tendo em vista a presença de circunstancial judicial desfavorável. – Pelo parcial provimento do pedido revisional.”

É o relato.

À douta Revisão, nos moldes do artigo 54, inciso IV, do RITJMT.

VOTO

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Conforme relatado, o requerente, condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10826/03, aduz, em síntese, que houve equívoco na dosimetria da pena, com a indevida aplicação da agravante da reincidência, em razão de condenação com trânsito em julgado posterior à prática do fato sancionado.

Aduz que a condenação que teria legitimado a incidência da agravante da reincidência transitou em julgado em 09/12/2014, ao passo que o fato em questão (art. 14, da Lei 10826/03) ocorreu em 31/12/2013. Alega que, por isso, ao tempo do crime, o revisionando era tecnicamente primário, não podendo ser reconhecida a agravante da reincidência.

Acrescenta que, acaso afastada a incidência da agravante, restaria prescrita a pena privativa de liberdade imposta, visto que:

“(...) a pena retornaria para seu mínimo legal de 02 (dois) anos. Dessa forma, considerando que as circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas, seria alterado o regime inicial.

Ademais, considerando que a denúncia foi recebida em 21/01/2014 (id. 62110358 - Pág. 78) e a sentença prolatada em 03/04/2019 (id. 62110370 - Pág. 6), e levando em conta a reprimenda imposta (02 anos), restaria configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, conforme se demonstrará no tópico seguinte.”

Razão lhe assiste, em parte.

De início, observo que o recurso de apelação n. 0003967-13.2014.8.11.0024, aforado pela defesa em relação ao presente caso, foi desprovido, à unanimidade, pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS IMPROCEDENCIA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS- DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUIZO PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, E NÃO ELIDIDOS PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA PELA DEFESA SUFICIÊNCIA IRRELEVANCIA DA DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO ARMAMENTO CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis por diligenciar na ocorrência convergem no sentido de que o apelante portava e transportava, pela via pública, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante a discussão acerca do real proprietário do armamento por se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato, de modo que descabe acolher o pleito absolutório por falta de provas, impondo-se ratificar a condenação pelo delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

2. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.”

Da sentença condenatória, transcrevo os seguintes excertos:

“Quanto à culpabilidade do acusado, mostra-se de censurabilidade e reprovabilidade comum do tipo penal, não havendo nada que justifique qualquer exasperação.
Quanto aos antecedentes há registro de vida pregressa criminal, posto que o réu ostenta condenação judicial transitada em julgado, contudo, será apreciada como agravante da reincidência, razão pela qual deixo de valorá-la neste momento.
Quanto à conduta social não há elementos para a valoração negativa. Quanto à personalidade da agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade. Os motivos e circunstâncias do crime são aquelas incitas ao crime e já foi valorada pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato. As consequências são também incitas ao crime, de sorte que a nocividade do crime já foi valorada pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato. E, acerca do comportamento da vítima, nada pode ser dito abstratamente.

Estabeleço, então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Concorre a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), uma vez que o réu ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de roubo majorado. E, por tal razão, AGRAVA-SE a pena anteriormente dosada em 2 (dois) anos, passando a dosá-la doravante em 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
. Não há circunstâncias atenuantes.

(...)

Fixa-se o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento, pois, malgrado o patamar da pena aplicada, verifica-se que as circunstâncias do art. 59 do Código Penal não são favoráveis, tudo nos moldes do art. 33, §2°, "b", e §3°, do CP.””

Como anotou o douto Parecerista:

“O Juízo singular, ao condenar o requerente por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, agravou em 1/6 (um sexto) a reprimenda provisória por entender que ele seria reincidente.

Ocorre que, como bem observado pela defesa técnica, constata-se a existência do Processo Executivo de Pena n°. 0001489-07.2016.8.11.0042, alusivo à condenação proferida na Ação Penal nº. 0014892-76.2010.8.11.0002 que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, donde se extrai a informação de que o crime teria sido perpetrado na data de 29/10/2010, ao passo que o trânsito em julgado se deu em 09/12/2014, isto é,
a condenação definitiva por fato anterior teve o trânsito em julgado no curso do processo 0014892- 76.2010.8.11.0002, de modo que não há falar em reincidência, em que pese configurado os maus antecedentes.
”

Nesse contexto, observo que a dosimetria demanda corrigenda, apenas para modificar o
“locus”
da utilização da condenação em questão, isto é, de agravante da reincidência para circunstância judicial de maus antecedentes.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. POSSIBILIDADE.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a
exasperação da pena-base

( HC n. 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes
e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal. 2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas b e c do § 2º do art. 33 do Código Penal. 3. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal e a pena definitiva atingiu o montante de 5 anos de reclusão, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

Além disso,
registro que a mencionada reforma da dosimetria não implica, como pretende a defesa, em
reformatio in pejus
.

Confira-se, a propósito, a
previsão legal
do princípio
“non reformatio in pejus
”
no Código de Processo Penal:

“
Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos
arts. 383
,
386
e
387
, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”.

Tem sido corrente a intelecção de que o princípio do
non reformatio in pejus,
para além de vedar, em recurso exclusivo da defesa, a agravação quantitativa e qualitativa da pena, reporta-se, de igual modo, à valoração da conduta e ao
status
jurídico do apenado, conforme nos ensina Renato Brasileiro:

“(...)
a vedação da reformatio in pejus não está restrita à quantidade final de pena
, porquanto não se trata de mero cálculo aritmético,
mas sim de efetiva valoração da conduta levada a efeito pelo sentenciado
. Portanto, a título de exemplo, haverá reformatio in pejus se, no julgamento de recurso exclusivo da defesa, o juízo ad quem afastar eventual qualificadora do crime de furto tentado, acrescentando, porém, a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º), ainda que a pena final do acusado (1 ano, 5 meses e 23 dias de reclusão) fique aquém daquela fixada na 1ª instância (2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão). Ora, ainda que presentes todos os requisitos para a aplicação da majorante do repouso noturno, a ausência de recurso da acusação devolvendo a apreciação da matéria ao Tribunal impede o seu reconhecimento ex officio, porquanto prejudicial ao acusado. Também haverá reformatio in pejus se o juízo ad quem, por ocasião do julgamento de recurso exclusivo da defesa, fixar a pena-base em patamar superior ao quantum fixado pelo juízo a quo, pouco importando o fato de haver, ao final, a diminuição da reprimenda total. A quantidade da pena final não é o único efeito a permear a condenação. Deveras, o aumento da pena-base levado a efeito quando do exame de recurso exclusivo da defesa pode provocar, por exemplo, o agravamento do regime prisional inicial. Enfim, se ao Tribunal não é permitido agravar,

qualitativa ou quantitativamente, a sanção imposta no julgamento de recurso exclusivo da defesa, não se pode admitir, in casu, o agravamento da pena-base, ainda que, ao final, o cálculo da pena tenha resultado em patamar inferior;

(...) Enfim, para o exame das fronteiras que delimitam a proibição de reforma para pior, deve ser analisado cada item do dispositivo da pena, e não apenas a quantidade total da reprimenda. (...)

(...) De fato, referido postulado tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que diz respeito à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição.
Não se proíbe, entretanto, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação
.
” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg. 1615
).

Realmente, tem-se, no presente caso, a
manutenção do regime prisional e da pena, com a utilização de fundamento que já constava da sentença
, isto é,
a negatividade dos antecedentes criminais
, mas que não foi utilizado naquele momento para estabelecer o regime e apena, até mesmo porque,
quando da prolação da sentença, entendeu-se tratar de reincidência
.

Objetivamente, operando-se a manutenção da pena imposta, inclusive com melhoria do
status
jurídico do requerente, porque afastada a condição de reincidente, que tem efeitos no cumprimento da pena, não ocorre
reformatio in pejus
.

Não há modificação do regime prisional imposto
ou da natureza da pena, que pudesse, eventualmente, trazer efeitos deletérios no âmbito da execução penal.

Não ocorreu, portanto, nenhuma desvantagem ao requerente, nenhuma agravação de seu
status jurídico
, mas exatamente o oposto!

Logo, não há falar em
reformatio in pejus.

Em casos assemelhados, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mantido o seguinte entendimento:

“(...) Não se constata reformatio in pejus na hipótese em que o Colegiado estadual apenas mantém [...] o regime inicial mais gravoso, embora com fundamento diverso, sem agravar a pena que fora imposta no julgamento da apelação" (AgRg no HC n. 732.043/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (...)
(AgRg no AREsp n. 2.469.857/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

Confira-se, ainda, do mesmo Tribunal Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. QUANTUM FINAL INALTERADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal (reformatio in pejus direta) impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória. No entanto,
o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do delito, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu
.

II - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "
ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus
" ( AgRg no AREsp n. 993.413/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/09/2017).

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 1740551 MA 2020/0200864-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

Portanto, passo à reforma da pena quanto ao crime previsto no art. 14, da Lei 10826/03.

Mantenho a favorabilidade das circunstâncias judiciais, mas reconheço os maus antecedentes do réu, aumentando a pena basilar em um sexto, para fixá-la, definitivamente, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, diante dos maus antecedentes, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Nesse contexto, não ocorrendo modificação do quantum de pena imposta, resta prejudicada a análise do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Logo, em consonância com o parecer,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação de revisão criminal, apenas para afastar a reincidência do requerente, reconhecendo os seus maus antecedentes, sem modificar a pena imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025